Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Declarações coerentes prestadas pela vítima tanto na delegacia quanto em juízo, corroborada por depoimento testemunhal são suficientes para a condenação segura.
3. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante-réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, em especial, as condições pessoais do ofensor (que se declarou técnico de informática), a extensão do dano experimentado, o caráter pedagógico e punitivo da medida, entendo não ser exacerbada a quantia fixada na sentença.
4. Apelação conhecida e desprovida.